Tribunal: STF
Processo: AI 219342
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. A competência
para julgar o agravo de instrumento é do relator a quem couber a
distribuição dos autos.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. No julgamento
do extraordinário, considera-se a moldura fática delineada
soberanamente pela Corte de origem, sendo defeso reexaminar os
elementos probatórios coligidos na instrução da ação para, à mercê
de situação diversa, dizer-se do enquadramento do recurso em um dos
permissivos constitucionais.
        PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REVISÃO. A teor do
disposto no § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, os proventos
da aposentadoria hão de ser revistos na mesma proporção e na mesma
data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade.